Tribunal: TJBA
Processo: 8017102-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017102-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN MOREIRA CORREIA

Advogado(s): JEAN PAUL BORGES FERREIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não apresentação do contrato impugnado e de inexistência de comprovação de prévia reclamação administrativa, em demanda fundada em alegadas irregularidades em contratação vinculada a empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do contrato bancário pela parte autora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, em demanda de natureza consumerista; e (ii) saber se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o ajuizamento da ação e para o reconhecimento do interesse de agir.

III. Razões de decidir

O direito de ação é garantia fundamental e não pode ser restringido por exigências não previstas em lei, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição.

Em demandas consumeristas envolvendo instituições financeiras, a exigência de apresentação do contrato pela parte autora é indevida quando o documento está, em regra, na posse da parte ré, a quem incumbe sua exibição, especialmente diante da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova.

O CPC não exige que a petição inicial seja instruída com documento que não esteja em poder da parte autora, bastando a exposição dos fatos, dos fundamentos jurídicos e a indicação dos meios de prova aptos à demonstração do alegado.

O ordenamento jurídico brasileiro não adota, como regra, o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, inexistindo previsão legal para tal exigência na hipótese dos autos.

O Tema 648 do STJ não se aplica ao caso, por se referir à ação de exibição de documentos, e não às ações ordinárias em que se discute a própria validade ou regularidade da contratação.

A extinção do feito foi prematura, pois sequer houve angularização da relação processual, com a citação da parte ré, sendo indispensável o regular prosseguimento da demanda para formação do contraditório e da ampla defesa.

Havendo nos autos elementos mínimos indicativos da existência da relação jurídica controvertida e dos descontos impugnados, eventual deficiência probatória deve ser suprida no curso da instrução, e não servir de fundamento para extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com citação da parte ré e prática dos demais atos processuais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 3º, 4º, 319 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.954.342/RS, Rel. [não informado no trecho encaminhado]; TJBA, Apelação nº 8122383-54.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 08.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017102-07.2025.8.05.0001
em que figura como apelante
IVAN MOREIRA CORREIA
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237